Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704498-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA HERMINIA ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANA HERMINIA ALVES ALMEIDA contra decisão judicial proferida pela mm. Juíza de Direito vinculada à 18a Vara Cível de Brasília-DF, tendo por objeto a concessão de segurança no sentido de reconhecer cerceamento de defesa direcionado à impetrante, no curso da ação de conhecimento de no 0713241-59.2022.8.07.0001; e determinar a produção de prova testemunhal perseguida pela impetrante naquela demanda. Na Inicial do presente mandamus, consta que a mm. Juíza de Direito atuante na 18a Vara Cível de Brasília-DF lesara direito líquido e certo da impetrante, autora na ação de conhecimento de no 0713241-59.2022.8.07.0001 – ação de indenização por erro médico proposta em desfavor de Hospital Santa Luzia e Diego Arthur Fernandes –, ao encerrar a fase de instrução probatória sem possibilitar a produção de prova testemunhal de interesse da requerente. Assevera a impetrante que a referida decisão foi não motivada, “sem efetuar qualquer menção ao pedido de produção de prova oral formulado pela mesma, reiteradamente, durante a tramitação” (ID Num. 43437610 – pág. 7). Defende que o Texto Constitucional assegura às partes litigantes em demandas judiciais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com o uso de meios e recursos disponíveis (art. 5o, LV, CF). Não suficiente, destaca que a prova testemunhal, pedida na demanda em trâmite no Juízo impetrado, é fundamental para o deslinde da lide, razão pela qual não deveria a magistrada ter encerrado a fase de dilação probatória sem oportunizar a produção da referida prova. Nessas bases, fundada no direito líquido e certo à produção de prova essencial para a solução da demanda em curso no 1o Grau de Jurisdição, requer, liminarmente, seja concedida medida cautelar, no sentido de sobrestar o curso da ação de no 0713241-59.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requer a concessão de segurança para que seja determinada a produção da prova testemunhal perseguida na supracitada demanda de 1o grau. Intimada a se manifestar acerca do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, a impetrante ofertou resposta, defendendo a tempestividade quanto à utilização da via mandamental (ID Num. 43486846; ID Num. 43694418). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Todavia o direito de ação relacionado à impetração do mandado de segurança não é atemporal, razão pela qual a legislação de regência (Lei n. 12.016/2009) estabelece prazo decadencial para uso do writ, dentro dos parâmetros constitucionais, como se extrai do teor do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e da orientação da Súmula n. 632 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (Lei n. 12.016/2009) Súmula n. 632, STF – É constitucional Lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Conforme preconiza o mencionado art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, o direito de manejar o referido remédio constitucional “extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias”, prazo este contado a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso dos autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra decisão judicial, proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF em 08/02/2023, por meio da qual foi encerrada a dilação probatória relativa à demanda de no 0713241-59.2022.8.07.0001, ato o qual, de acordo com a autora, impede a produção de prova testemunhal de seu interesse naquele feito, qual seja a oitiva do médico Rodrigo de Souza Lima. Na mencionada demanda, em curso no 1o grau de jurisdição, a impetrante, autora naquele feito, requer a responsabilização solidária do Hospital Santa Luzia e do profissional de medicina Diego Arthur Fernandes por suposto erro médico, com a consequente condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à requerente. Quando iniciada a referida demanda, os réus foram citados e apresentaram as respectivas contestações. Na sequência, a autora ofertou réplica, ato o qual foi seguido de pronunciamento judicial da mm. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, com o qual foi aberto prazo para que as partes especificassem as demais provas que teriam interesse em produzir. Ato contínuo, a autora, ora impetrante, peticionou naquele feito indenizatório, requerendo: a) a elaboração de prova pericial pertinente ao feito; b) a oitiva do médico Rodrigo de Souza Lima, profissional o qual teria realizado procedimento cirúrgico corretivo na autora, encerrando os efeitos do alegado erro médico, que teria sido praticado anteriormente por Diego Arthur Fernandes; e c) a inversão do ônus da prova, tratando-se a relação jurídica descrita na lide como de consumo (ID Num. 132893313 – autos no 0713241-59.2022.8.07.0001). Diante de tais pedidos, o d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF proferiu decisão em 29/08/2022, por meio da qual inverteu o ônus da prova, “cabendo aos réus demonstrar que o procedimento cirúrgico foi correto, não havendo erro médico ou falha na prestação do serviço”; deferiu a produção da prova pericial; e indeferiu a prova testemunhal pretendida pela parte autora (ID Num. 134983834 – autos no 0713241-59.2022.8.07.0001). Nesse contexto, tem-se que o óbice à prova testemunhal pretendida pela impetrante não se deu com o pronunciamento judicial no sentido de homologar a perícia realizada – cujo laudo apresentou conclusão desfavorável à autora – e, principalmente, encerrar a instrução probatória (datado de 08/02/2023), mas sim com prolação da decisão datada de 29/08/2022, da qual a autora/impetrante tomou ciência em 31/08/2022. Assim, tendo em vista que o ato impugnado pela impetrante diz respeito à negativa judicial quanto à produção da prova testemunhal por ela pretendida, tem-se que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a utilização da via mandamental fora superado em 31/12/2022, data anterior à impetração deste writ, a qual se deu em 12/02/2023. Registre-se que, demonstrada a ciência da autora quanto a claro indeferimento da produção probatória pretendida, não pode ela defender a tempestividade deste remédio constitucional calcada em subsequente decisão no sentido de encerrar a instrução processual, quando já havia pronunciamento anterior que resolvera o pedido relativo à prova testemunhal. Portanto, verificado o transcurso do mencionado lapso decadencial, revelada está a circunstância a qual aponta a inadequação da propositura do mandamus, dada a operada decadência nos termos do supracitado art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEI N. 12.016/2009. PRAZO. 120 (CENTO E VINTE) DIAS. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O prazo para impetrar o mandado de segurança deve ser contato da data de ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. (...). 3. Agravo não provido. (Acórdão 1300281, 07145421520208070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 13/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. CONCURSO PÚBLICO. ATO IMPUGNADO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVA EM HORÁRIO ESPECIAL. MOTIVOS RELIGIOSOS. PRAZO EM EDITAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. 1. O artigo 10 da lei 12.016/09 prevê que a inicial do mandado de segurança será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. 2. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (artigo 23 da lei 12.016/09). (...). 5. O mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito por indeferimento liminar da petição inicial se, entre a data do ato da organizadora do concurso público que negou ao impetrante a realização da prova em horário especial, por inobservância do prazo editalício para requerimento, e a impetração da ação, decorreu mais de 120 dias. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384806, 07253305420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, outro caminho não há senão o indeferimento da Inicial apresentada neste mandado de segurança, uma vez que a propositura da ação fora do prazo decadencial legalmente estabelecido impõe tal medida, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.1016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (...). (Grifos nossos). Assim, tendo em vista que o mencionado indeferimento da inicial é hipótese de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (antes elencada no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73), impõe-se a denegação da segurança pretendida pelo impetrante, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (...). Posto isso, autorizada pelo art. 83, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Oficie-se o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF quanto aos termos deste decisum, especialmente para fins de prosseguimento da ação de no 0713241-59.2022.8.07.0001. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de março de 2023 17:18:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora